Tribunal: STF
Processo: RE 97468
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
-I.C.M. LAGOSTA DESEMBARCADA DE BARCO PESQUEIRO, POR EMERGENCIA, EM
SÃO LUIS, ANTES DE ATINGIR O PORTO DE FORTALEZA, ONDE SERIA
INDUSTRIALIZADA E EXPORTADA PARA O EXTERIOR. ACÓRDÃO QUE, SEM VERSAR
SOBRE ESSAS PARTICULARIDADES, RECONHECEU A IMUNIDADE DO I.C.M. COM
ARRIMO NAS SUMULAS 323 E 536. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO
CONHECE, NOS TERMOS DAS SUMULAS 282 E 356.